Tribunal: TJDFT
Processo: 0728559-76.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0728559-76.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MOACIR HORACIO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Chamo o feito à ordem. Os documentos carreados pela recorrente no curso processual se revelam suficientes à demonstração da hipossuficiência. Revogo a determinação anterior. Defiro a gratuidade de justiça em grau revisional. Intimem-se. Após, conclusos para apreciação do recurso. Brasília/DF, 10 de setembro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito